Tribunal: STF
Processo: Rcl 58624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por BRF S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0011587-22.2016.5.18.0102), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “In casu, o v. acórdão impugnado de fls 2282/2292 (ID. 46799df), ignorou a declaração de inconstitucionalidade material da adoção da TR como critério de atualização monetária, violando flagrantemente as decisões proferidas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADC’s 58 e 59 e ADI’s 5867 e 6021, por equivocadamente entender como preclusa a discussão da inconstitucionalidade/matéria de ordem pública atinente a correção monetária incidente nas verbas devidas na reclamação trabalhista nº 0011587-22.2016.5.18.0102.



    Como as referidas decisões foram proferidas em Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade, constituem tese de aplicação obrigatória, dotada de eficácia imediata e erga omnes, nos termos do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, de modo que a o E. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região deveria ter acolhido integral e imediatamente as determinações no RE 1.269.353, nas ADC´s 58 e 59 e nas ADI´s 5.867 e 6.021, não podendo afastar a aplicação dos entendimento desta Excela Corte Suprema por equivocadamente entender que existiria preclusão quanto a discussão de matéria de ordem pública e inconstitucional



    [...]



    Ressalte-se que as verbas trabalhistas devidas à Reclamante não foram integralmente pagas. 



    Assim, no que pertine o título judicial que deu origem a execução onde foi proferida a decisão reclamada nas fls. 1531/1544 (ID. 1899f24), constata-se que o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rio Verde, Goiás, não fixou de forma expressa a correção monetária, nem a taxa de juros (restaram silentes portanto), ou seja, inexiste qualquer óbice para que se aplique o índice IPCA-E ao invés do TR, considerando que o índice vigente é o IPCA-E, nos termos da ADC 58, da ADC 59, da ADI 6021 e da ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    ‘Liquidação por cálculos, com correção monetária nos moldes da Súmula 381 do TST e Lei 8.177/1991 e os juros de mora na forma da lei e da Súmula 200 do TST, devendo ser observado os limites dos pedidos [art. 492 do NCPC].’ (grifou-se) 



    [...]



    [A] aplicação dos critérios de juros e correção monetária devem ser aquelas firmadas pelo E. STF. Pois, como é cediço, as matérias de ordem pública podem ser arguidas em qualquer momento recursal, cognoscível até mesmo de ofício, e, portanto, não estando sujeita à preclusão. In casu, é importante mencionar o que restou decidido pela 1ª Turma do E. STF na decisão de Agravo na Reclamação 48135 de Relatoria do Exmo. Min. Alexandre de Moraes (publicado em 27/08/2021): 



    (...) 



    ‘4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.’



     Portanto, evidenciada a inexistência de coisa julgada quanto a discussão da inconstitucionalidade/matéria de ordem pública, e a manifesta violação da autoridade da decisão proferida por esta E. Corte Maior no RE 1.269.353, nas ADC´s 58 e 59 e nas ADI´s 5.867 e 6.021, pelo v. acórdão de fls. 2281/2292 (ID. 46799df), proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na reclamação trabalhista nº 0011587-22.2016.5.18.0102, requer seja o v. acórdão reclamado cassado, a fim de que seja aplicado IPCA-E na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência exclusiva da taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil).” 



    Ao final, requer “seja ratificada a liminar, julgando-se procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar o v. acórdão de fls. 2281/2292 (ID. 46799df), proferido pelo Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Reclamação Trabalhista 0011587-22.2016.5.18.0102, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADC´s 58 e 59 e ADI´s 5867 e 6021, determinando-se a correção monetária mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-GO, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Tal julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    No caso em análise, constou o seguinte no ato reclamado (eDoc. 7, fls. 711-720):



    “DOS JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA



    O MM. Juiz a quo julgou improcedente a insurgência da Executada, ora Agravante, quanto a aplicação das disposições contidas na decisão da ADC 58 do STF, alegando que houve coisa julgado quanto ao tema.



    A Executada reitera suas alegações lançadas em sede de Embargos à Execução no sentido de que ‘não foi expressamente determinado qualquer índice de correção, tão somente a observação das disposições contidas‘ no art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177/91, e Súmula nº. 200 do TST’, fica o presente processo elegível para a aplicabilidade das disposições da decisão da ADC 58 do STF’.



    Afirma que ‘este é entendimento da Suprema Corte que vem cassando decisões que, fundamentadas tão somente no argumento de que transitou em julgado juros e correção face a observância da expressão 'art. 39, § 1º, da Lei nº. 8.177/91, e Súmula nº. 200 do TST', deferem índice e juros diverso ao que estão estabelecidos na decisão da ADC 58 do STF’.



    Sustenta que ‘a primeira premissa que deve se consolidar é que o STF analisou os juros e correção de forma conjunta de forma que não se pode admitir que houve o trânsito em julgado OU apenas juros OU apenas da correção monetária. Ao contrário do que entende a Perita (sic), a decisão proferida pela Suprema Corte é aplicável nos feitos já transitados em julgado sem manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária + taxa de juros e não apenas juros ou vice-versa’. (grifo no original)



    Assevera que ‘no raciocínio lógico a conjunção (e) é totalmente diferente da disjunção exclusiva (ou A ou B). Portanto, há clareza vocabular na decisão do E. STF, de forma que só há coisa julgada quando for determinado manifestadamente correção monetária e juros, de forma conjunta como ‘Atualização Monetária’’.



    Alega que ‘no presente caso não há coisa julgada acerca da correção monetária E juros. Não há, portanto, qualquer óbice à aplicação da decisão proferida na ADC 58’.



    Pondera que ‘o parâmetro definido pelo STF, como todos conhecem, é o IPCA-E até o ajuizamento e, a partir disso, SELIC, sem a incidência de quaisquer juros moratórios de 1% a.m. em ambos os períodos. Considerando o efeito vinculante da referida decisão (§2º do art. 102 da CRFB), requer-se a aplicação da decisão nesses termos’.



    Sem razão a Agravante.



    Na r. sentença de impugnação aos cálculos, o MM. Juiz de origem decidiu, in verbis:



    ‘A Impugnante assevera que a Contadoria do Juízo apurou os juros TRD na fase pré-judicial de forma equivocada.



    Requer a retificação dos cálculos.



    Pois bem.



    A r. sentença fixou os parâmetros para a correção monetária e juros, nos seguintes termos:



    'Liquidação por cálculos, com correção monetária nos moldes da Súmula 381 do TST e Lei 8.177/1991 e os juros de mora na forma da lei e da Súmula 200 do TST, devendo ser observado os limites dos pedidos [art. 492 do NCPC].'



    Quanto ao tema, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1269353, o E. STF fixou tese quanto à correção monetária e juros aplicáveis aos créditos trabalhistas, e no caso específico, cito o inciso II [i], conforme a seguir transcrito:



    'II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5867, ADI 6021, ADC 58 e ADC 59, como segue:



    (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;'



    O art. 1º, inciso IV, da Recomendação TRT 18ª SCR 4-2021 consta que:



    'Art. 1º. RECOMENDAR aos magistrados atuantes no 1º grau de jurisdição, por ocasião da prolação de sentenças condenatórias, e à Secretaria de Cálculos Judiciais, por ocasião da elaboração da conta de liquidação, a adoção dos seguintes procedimentos:



    ...



    IV - Para as sentenças transitadas em julgado, com determinação expressa de aplicação de um determinado índice de correção monetária (IPCA-E ou TR], bem como os juros de 1% ao mês, a Secretaria de Cálculos Judiciais deverá utilizar o índice fixado na sentença;'



    In casu, a r. sentença determinou expressamente qual critério de correção monetária e juros deveria ser utilizado na liquidação das verbas e não houve recurso das Partes quanto a esta questão, tendo a r. sentença transitado em julgado com final do prazo para recurso ordinário/recurso adesivo.



    Os cálculos de liquidação foram elaborados observando-se os índices de correção monetária e juros determinada na ADC 58 do STF, em desacordo com o comando judicial.



    A estrita observância aos termos do título executivo é a decisão que se impõe, sob pena de violação à coisa julgada.



    Diante do exposto, rejeito a impugnação pelos fundamentos da Ré, todavia, determino o retorno dos autos à SCJ para retificação dos cálculos quanto à apuração do juros e correção monetária, observando-se os parâmetros fixados na r. sentença transitada em julgado [correção monetária pela TR e juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação]."



    Na r. decisão Agravada proferida em sede de Embargos à Execução, o MM. Juiz de origem assim se pronunciou, verbis:



    ‘A Executada opõe a presente peça para discutir, mais uma vez, quanto aos índices de correção monetária e juros fixados na r. sentença transitada em julgado.



    Observo que a matéria já foi analisada quando da decisão à impugnação aos cálculos [ID 5d62a9d, pp. 6-7], na fase de liquidação, razão pela qual mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.



    Rejeito, assim, os Embargos apresentados pela Executada BRF S.A.’



    Como se vê restou decidido que o crédito trabalhista deverá ser corrigido pela TR, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, em observância ao teor do título judicial com trânsito em julgado, que determinou a aplicação do disposto no art. 39 da Lei nº 8.177/91.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 58 e 59 e das ADI's nº 5.867 e nº 6.021, proferiu decisão declarando que os créditos de natureza trabalhista deverão ser corrigidos, na fase pré-judicial, pelo IPCA-E, e a partir do ajuizamento da ação, pela SELIC (juros e correção monetária).



    A fim de garantir segurança jurídica e a isonomia na aplicação do novo entendimento, o STF modulou os efeitos da sua decisão declarando que ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    [...]



    No caso, os índices de juros e de correção monetária aplicáveis à atualização do crédito trabalhista foram definidos na fase cognitiva do feito, por meio de decisão transitada em julgado que determinou a atualização da conta nos termos do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, conforme se extrai do decidido in verbis:



    ‘Liquidação por cálculos, com correção monetária nos moldes da Súmula 381 do TST e Lei 8.177/1991 e os juros de mora na forma da lei e da Súmula 200 do TST, devendo ser observado os limites dos pedidos [art. 492 do NCPC].’



    Aplica-se ao caso, portanto, a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento das ADC's 58 e 59 e das ADI's 5.867 e 6.021, no sentido de que ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    Registre-se que tendo o comando exequendo estabelecido expressamente juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, resta impossibilitada a adoção cumulada da taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sob pena de correr anatocismo, com a apuração de juros sobre juros.



    Assim, em observância ao que foi decidido no título exequendo com trânsito em julgado, e na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento das ADC's 58 e 59 e das ADI's 5.867 e 6.021, deve o crédito trabalhista ser atualizado pela TR, a partir da sua exigibilidade (Súmula nº 381 do TST), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação.



    Nego provimento.”. 



    Desse modo, observa-se que, na fase de conhecimento não houve determinação específica quanto aos índices de correção: “Liquidação por cálculos, com correção monetária nos moldes da Súmula 381 do TST e Lei 8.177/1991 e os juros de mora na forma da lei e da Súmula 200 do TST, devendo ser observado os limites dos pedidos”.



    Já na fase de execução provisória, o Juízo da execução determinou atualização pela TR cumulada com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do ajuizamento da ação.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, uma vez que a autoridade reclamada aplicou indevidamente as diretrizes estabelecidas pela SUPREMA CORTE.



    No ponto, assiste razão à parte Reclamante.



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que “em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”. Ou seja, IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial; e SELIC na fase judicial.



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado aplicou indevidamente a modulação prevista no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade sob o argumento de haver determinação específica sobre os índices de correção. 



    Destaque-se que, nos paradigmas de controle, a modulação foi expressa no sentido de que “aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (item 9 da ementa). Ou seja, apenas nos casos em que houver expressa determinação tanto dos juros quanto do índice de correção é que deverá falar em imutabilidade da coisa julgada. Essa é a interpretação que se extrai do voto proferido pelo Ministro Relator dos precedentes paradigmas, especialmente da seguinte passagem (p. 77 do acórdão):



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento”. 



    Portanto, o ato reclamado encontra-se em desarmonia com os precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), de modo a aplicar o IPCA-E cumulado com a taxa de juros prevista no art. 39 da Lei 8.177/91 na fase extrajudicial e, na fase judicial, apenas a SELIC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente